Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022653-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE

JOSÉ GERALDO RIVA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Agravo em Execução Penal n.º
1022653-30.2022.8.11.0000, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, julgou parcialmente prejudicado o recurso e, no remanescente, desproveu-o.

Nas razões encontradiças no ID
161548171
, o embargante sustenta
a existência de
omissão
no v. acórdão combatido, porquanto, em sua intelecção,
o Colegiado

não enfrentou satisfatoriamente os argumentos ventilados pela Defesa
, notadamente no que tange à necessidade de remessa das resenhas elaboradas pelo reeducando à Comissão de Validação para que analise a satisfação ou não dos requisitos normativos indispensáveis para a concessão da remição de pena pela leitura, a qual, inclusive, caso entenda indispensável, poderá arguir o apenado acerca do conteúdo do livro e das resenhas elaboradas, a teor do preconizado no art. 9.º da Portaria n.º 227/2020/SESP-MT. Ao final, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
162461162
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
ou
rejeição dos embargos
, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na espécie, depreende-se do
decisum
atacado que, por ser aferível de plano a
não satisfação dos requisitos objetivos
previstos na Resolução n.º 391/2021-CNJ e na Portaria n. 227/2020/SESP-MT, inexiste razão para o envio das resenhas elaboradas pelo reeducando - de forma autônoma e sem qualquer fiscalização - para a Comissão de Validação, pois evidente que não há a possibilidade de ser concedida a remição da pena pela leitura a
JOSÉ GERALDO RIVA
.

Veja-se o trecho do voto condutor do julgado neste sentido:

“...
muito embora a documentação acostada
sob os IDs n.º 149477169, n.º 149477171 e n.º 149477172 sugira ter
JOSÉ GERALDO RIVA
lido 20 (vinte) obras literárias nos meses de
outubro/2020 a abril/2022 e em setembro/2022,
não há como aferir o interregno de tempo em que realizou a leitura de cada obra
, pois sequer existe o registro de empréstimo do acervo de biblioteca de unidade prisional

Tampouco é possível constatar se as respectivas resenhas foram elaboradas sem consulta
, como determina o art. 6.º da
Portaria n.º 227/2020/SESP-MT,
uma vez que toda a atividade foi realizada pelo apenado de forma autônoma, sem o conhecimento e supervisão da equipe responsável, mesmo porque, à época, cumpria sua pena privativa de liberdade em regime fechado diferenciado, mediante recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão de Acordo de Colaboração Premiada homologado por este eg. Sodalício.

Desse modo, inexiste razão para a remessa dos relatórios de leitura à Comissão de Validação, como requer a i. Defesa técnica, pois, de plano, já se evidencia a não satisfação dos requisitos mínimos previstos na Resolução n.º 391/2021 do CNJ e
na Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, o que, por óbvio, inviabiliza eventual validação pela referida comissão das resenhas elaboradas pelo agravante, o que é essencial para a homologação da remição de pena pela leitura pelo magistrado singular”
(ID
159602665 - págs. 4/5).

Ora, da simples leitura do art. 5.º da Resolução n. 391/2021 do CNJ é possível constatar que somente fará jus à remição da pena pela leitura o reeducando que realizar a interpretação do conteúdo dos livros e a elaboração do respectivo relatório nos prazos previstos na normativa, o que é aferido a partir do registro do empréstimo da obra literária do acervo bibliotecário da unidade prisional, independentemente do regime prisional a que submetido o apenado, cabendo à Comissão de Validação apenas a averiguação da leitura realizada, a fim de verificar a estética textual, a fidedignidade e a clareza do texto, ou seja, se de fato houve a compreensão do texto pelo leitor e se aquilo que resenhou é compatível e limita-se à obra lida.

Para ilustrar, transcrevo o dispositivo normativo em comento:

“Art. 5º
Terão direito à remição de pena pela leitura

as pessoas privadas de liberdade
que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e
será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade
;

II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5o, IX, e 220, § 2o, da Constituição Federal;

III –
o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas
ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança,
independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem
;

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade
registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o
prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra
, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V
–
para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

§ 1º
O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se
, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade,
a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido)
, observadas as seguintes características
”
.

De forma semelhante também prevê a Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, que ainda acresce, em seu art. 6.º, “
A
resenha será desenvolvida
em sala de aula, em formulário padronizado,
sem consulta e sob a supervisão da equipe responsável
”
.

Logo, não sendo possível a verificação do tempo que o apenado levou para realizar a leitura das obras literárias e confeccionar os respectivos relatórios e, ainda, se efetivou alguma consulta, haja vista ter desenvolvido tais atividades de forma autônoma, sem qualquer supervisão, torna-se totalmente descabida a remessa dos resumos para a Comissão de Validação, pois, ainda que esta certifique a compreensão e compatibilidade do texto com o livro, o reeducando não fará jus à remição da pena pela leitura, porquanto não preenchidos os pressupostos mínimos previstos na Resolução n.º 391/2021 do CNJ e na Portaria n.º 227/2020/SESP-MT.

Em sendo assim, evidentemente que a previsão na parte final do art. 9.º da Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, de que a comissão de pareceristas, “
em caso de necessidade de esclarecimentos, poderá arguir o participante sobre o conteúdo do livro e da resenha por ele elaborada”
, é irrelevante ao caso ora em análise, pois, repito, sem o atendimento das exigências objetivas mínimas previstas norma legal, o que é constatado de plano, torna-se prescindível o envio dos relatórios de leitura elaborados pelo sentenciado a tal comissão.

Por oportuno, frisa-se, ainda, que o fato de o embargante cumprir inicialmente sua pena em regime fechado diferenciado,
mediante recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão de Acordo de Colaboração Premiada homologado por este eg. Sodalício, em nada o impedia de atender os requisitos normativos mencionados, porquanto perfeitamente possível que requisitasse ao MM. Juiz da Execução Penal autorização para comparecer no estabelecimento carcerário para realizar o empréstimo de obras literárias constantes na biblioteca ali existente, com o objetivo de remir sua pena pela leitura.

Em sendo assim, não há falar em omissão no
decisum
embargado, porquanto, como bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais, “
... em sua fundamentação, o d. Desembargador Relator considerou todas as nuances do caso e as confrontou com a integralidade do conjunto probatório reunido nos autos, superando, ponto a ponto, as teses suscitadas pela defesa
” (ID
162461162 - págs. 5/6).

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar o alardeado vício no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023